Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707468-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Luiz Pedro da Silva Maria de Lourdes dos Santos e Silva Maria das Graças Calazans Apelados: Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outros D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Luiz Pedro da Silva, em conjunto com Maria de Lourdes dos Santos e Silva (Id. 70121452), e por Maria das Graças Calazans (Id. 70121459), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou os autores carecedores da ação e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a peça de interposição do recurso manejado por Maria das Graças Calazans (Id. 70121459) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstração, de modo satisfatório, de sua condição de hipossuficiência econômica. De igual modo, a sociedade empresária Nrb Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação interposta pelos autores (Id. 70121466, fls. 3-5). Feitas essas considerações, a) concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Maria das Graças Calazans junte aos presentes autos seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal, e, finalmente, b) manifestem-se Luiz Pedro da Silva e Maria de Lourdes dos Santos, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator